Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008169-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE SOUSA FERREIRA - CPF: 017.912.581-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, FILHO MENOR DE IDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA PARA TRANSPORTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROFISSIONALISMO – APARENTE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quase meia tonelada de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial, passível de ser estimado em R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/), aliada à utilização de veículos de carga para o transporte interestadual [caminhões], autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC),
por induzirem elo com organização criminosa para o tráfico.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

O suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário expressivo; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos] evidencia profissionalismo e aparente traficância em larga escala, de modo que as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes
para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas
(STJ, HC nº 647.383/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008169-10.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO

PACIENTE (S):

PABLIO GUEDES LOPES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PABLIO GUEDES LOPES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau 1009399-78.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 125283654).

O
impetrante sustenta que
: 1)
inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente é primário, exerce profissão lícita, tem endereço certo e “
filho de apenas 10 anos de idade
”; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 125591177), com documentos (ID 125591178/ID 125591180).

O pedido liminar foi indeferido (ID 127203650).

O Juízo singular prestou informações (ID 128007194).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06) – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo a decisão se apoiado apenas na gravidade genérica do delito, além de não ter sido demonstrada a necessidade da medida extrema – Predicados pessoais favoráveis – Pai de criança que depende dele financeiramente – Improcedência – Paciente flagrado na conduta de transportar aproximadamente 400kg de cocaína – Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Necessidade de resguardo da ordem pública – Não demonstração de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho menor – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Bons predicados pessoais não obstam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128682652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.4.2022, o Juízo singular,

em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em testilha, segundo consta, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de dois caminhões, um conduzido por OSMAR DE SOUSA FERREIRA, tendo por passageiro o autuado PABLIO, e o outro conduzido por AURÉLIO SOUZA SANTOS, e que, após buscas nos referidos veículos, foram localizados aproximadamente 400 KG de cocaína em cada veículo.

Deveras, analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagrado é evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante em razão da prática do tráfico com elevada gravidade concreta, esta configurada pela extensiva quantidade de droga transportada pelo autuado, que teve de se valer de um caminhão para carregar os mais de 400kg de cocaína apreendidas, bem como pelo concurso de agentes e pela interestadualidade. [...]

No presente caso, constata-se, pelo auto de prisão em flagrante, que o transporte da droga foi orquestrado por grupo criminoso coeso com abrangência, ao menos, interestadual, uma vez que mais de 10 agentes teriam participado de toda a operação de transporte da carga para o Estado de Goiás, local onde o autuado receberia seu pagamento. [...]

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. [...]

Assim, MANTÉM-SE a segregação cautelar do autuado PABLIO GUEDES LOPES, convertendo em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
”

(Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 125591178)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de droga, extraídos da apreensão de aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de pasta-base de cocaína, ocultados em cargas de milho, com destino a São Paulo/SP.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quase meia tonelada de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial, passível de ser estimado em
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
), aliada à utilização de veículos de carga para o transporte interestadual [caminhões], autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018), por induzirem elo com organização criminosa para o tráfico.

Anote-se que a quantidade de pasta-base transportada pelo paciente poderia ser diluída e transformada em aproximadamente uma tonelada de cocaína pura, de modo que permitiria a distribuição de 1.000.000 (um milhão) de porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [...]”
(TJMT, HC N.U 1013404-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Por sua vez, o paciente é pai de Pedro Henryko Santos Guedes, de 9 (nove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 126440186).

Todavia, a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança
. Ao contrário, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente declarou que o filho está sob os cuidados da genitora Vanessa de Jesus dos Santos (ID 126440185).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

No tocante às medidas cautelares alternativas
, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário expressivo; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos – Mato Grosso para São Paulo], a evidenciar profissionalismo e aparente traficância em larga escala (STJ, HC 639490/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022